Tribunal: STF
Processo: HC 187400
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 580.831.
    Colhe-se dos autos que o paciente cumpria pena no regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, quando foi determinada a regressão cautelar para o regime fechado, com expedição de mandado de prisão, em razão da violação do sistema de monitoração eletrônica.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO PARA REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. PRECEDENTE DAS ALTAS CORTES. ORDEM DENEGADA.”
    Ato contínuo, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido. 
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na impossibilidade de regressão de regime de cumprimento de pena.
    Narra a inicial que “o descumprimento das condições impostas foi justificada”, defendendo que “o fato do paciente ter praticado violações justificadas, não é motivo para a regressão de regime”.
    Argumenta que “o suplicante justificou por escrito o motivo de sua suposta infração, e foi mantido o decreto sem um procedimento disciplinar para averiguar a pratica de falta grave”.
    A defesa entende que o descumprimento das condições impostas não foi “tão grave para ensejar a regressão de regime”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “ANTE AO EXPOSTO requer a Vossas Excelências: 
    a) se digne de mandar distribuir o presente HABEAS CORPUS a uma das Câmaras Criminais desse Egrégio Tribunal de Justiça, na qual, certamente, há de CONCEDER LIMINARNMENTE A ORDEM IMPETRADA DE OFÍCIO, para anular a decisão do Juiz a quo, para o fim de DETERMINAR QUE o Paciente continue a CUMPRIR sua pena no regime SEMI-ABERTO, e seja colocado em PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA (doc. Anexo), expedindo para isso o competente ALVARÁ DE MONITORAÇÃO, fazendo cessar assim, a coação ilegal que sofre os pacientes, por ter sido determinado pelo douto Juiz da Vara de Execuções de Cruzeiro do Oeste – PR., a Regressão Cautelar de regime e expedido mandado de prisão contra o mesmo, pois, se assim não o for, o constrangimento ilegal irá na certa continuar, e não terá feito JUSTIÇA; 
    V – DO PEDIDO FINAL 
    b) no MÉRITO, deve ser mantida a concessão da LIMINAR DE OFÍCIO, pois como demonstrado pelo (doc. Anexo), foi concedido para o Paciente o direito de cumprir sua pena no Regime SEMI-ABERTO, EM PRISÃO DOMICILIAR (DEVENDO SER REVOGADO A DECISÃO QUE REGREDIU O REGIME POR SUPOSTA FALTA DISCIPLINAR), pois, NÃO PODE SER PRESO ANTES DE SER APRECIADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO A PRATICA OU NÃO DE FALTA GRAVE, EM PROCESSO DISCIPLINAR, NÃO PODENDO SER MANTIDA A DECISÃO de REGRESSÃO DE REGIME por suposta pratica de violação de horário da tornozeleira, por já estar sofrendo constrangimento ilegal com a Expedição do mandado de prisão;
    (…)
    c) finalmente deve ser concedido o HABEAS CORPUS de OFÍCIO, por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POIS COMO DEMONSTRADO O PACIENTE TEM DIREITO DE AGUARDAR O PROCESSO DISCIPLINAR EM PRISÃO DOMICILIAR, NO REGIME SEMI-ABERTO, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, e por ser medida da mais cristalina JUSTIÇA.” 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENDAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, a imposição de regime prisional mais severo e a vedação da conversão da pena privativa de liberdade foram justificados com apoio em dados empíricos da causa, notadamente na presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade do agravante). Hipótese em que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 5. A possibilidade da detração penal não foi arguida na petição inicial do habeas corpus, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 167.996-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 171.492-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/8/2019)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. In casu, o habeas corpus é substitutivo de recurso ordinário e, portanto, incabível. 
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 
    A Defesa pretende, em síntese, seja cassada a r. decisão que suspendeu cautelarmente o regime aberto, determinando o recolhimento no regime prisional semiaberto. 
    Para a adequada delimitação da quaestio, colaciono, a seguir, excerto do v. aresto proferido pelo eg. Tribunal de origem, no julgamento do habeas corpus, para manter a regressão cautelar determinada pelo d. Juiz da execução, assim fundamentado (fls. 21-23 - grifei) 
    (…)
    Consoante relatado, no caso em apreço, o d. Juízo de 1º grau determinou a suspensão do regime aberto em caráter provisório ou cautelar. 
    Extrai-se dos autos que o paciente cumpria pena privativa de liberdade em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, deixando o equipamento sem comunicação, o que impede a fiscalização e monitoração do apenado; assim, diante do descumprimento das condições estabelecidas, o d. Juízo da Execução determinou a regressão cautelar para o regime fechado, até decisão de eventual regressão definitiva. 
    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, praticada a falta grave pelo sentenciado, é cabível a regressão cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é exigida na regressão definitiva ao regime mais severo. 
    A propósito: 
    (…)
    Importante destacar, também, que nos termos do Enunciado Sumular n. 533 desta Corte Superior de Justiça, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo - PAD pelo diretor do estabelecimento prisional para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal. Entretanto, em se tratando de regressão cautelar, não é necessária a prévia instauração ou conclusão do PAD ou ainda a oitiva do sentenciado em juízo, exigíveis apenas no caso de regressão definitiva. 
    Sobre o tema em debate, destaco os seguintes precedentes: 
    (…)
    Em acréscimo, consigno que a fixação do regime no édito condenatório referese ao início do cumprimento da pena, pois o sistema da execução é progressivo, consoante o art. 112 da Lei n. 7.210/1984, verbis: 
    (…)
    Nesse contexto, se há direito à progressão, quando preenchidos os requisitos legais, também pode ocorrer a regressão, na hipótese de falta grave, nos termos do art. 118 do referido diploma legal: 
    (…)
    A execução da pena privativa de liberdade, portanto, está sujeita à forma regressiva, com a transferência para um regime mais rigoroso do que o estabelecido no édito condenatório, o que não configura constrangimento ilegal. 
    Ilustrativamente: 
    (…)
    Diante de tais considerações, estando a decisão em consonância com a legislação de regência, bem como com a jurisprudência desta Corte Superior, não se vislumbra a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.” 
    Com efeito, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de regressão de regime com fundamento na prática de falta grave. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Legalidade da regressão de regime em razão de cometimento de falta grave. Falta grave consistente em burla ao controle de ponto. 4. Artigos 39, II e V; 50, VI; e 118, I, da Lei de Execução Penal. 5. Princípio da separação dos poderes. Possibilidade de controle judicial de atos administrativos abusivos ou ilegais. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC 165.443 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/02/2019).
    “PRISÃO DOMICILIAR – FALTA GRAVE. Uma vez constatada falta grave, no que o custodiado haja retirado monitoramento eletrônico, surge legal a regressão no regime de cumprimento da pena” (HC 132.843, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 01/08/2017).
    Outrossim, cumpre destacar que esta Suprema Corte já se manifestou no sentido da possibilidade de regressão cautelar a regime de cumprimento de pena sem a oitiva do apenado. Nesse sentido:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º da Lei de Execução Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2. Recurso improvido”. (RHC 116.467, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 03/12/2013)
    Destarte, a atuação desta Corte resta inviabilizada quando não há teratologia ou flagrante ilegalidade no ato impugnado.
    De outro lado, destaco que eventual exame da pretensão defensiva, mormente no que tange à alegada ausência de gravidade e da existência de justificativa para a prática da conduta considerada como falta, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Por fim cumpre ressaltar, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 16/06/202, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente